Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-58.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003040-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA - EPP - CNPJ: 37.496.783/0001-56 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003040-58.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PERDA DO OBJETO DA OBJEÇÃO AO PLANO APRESENTADA POR UM ÚNICO CREDOR QUE AFIRMOU AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECUPERANDA – PERDA DO OBJETO DA OBJEÇÃO DECORRENTE DA DESISTÊNCIA EXPRESSA MANIFESTADA PELO CREDOR – PRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 56, 58 E 61 DA LEI 11.1101/2005 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se comprovado que o único credor que apresentou objeção, dela desistiu, além de ter assegurado a ausência de responsabilidade pendentes da empresa recuperanda, evidencia-se a perda do seu objeto, circunstância que torna prescindível a convocação da Assembleia Geral de Credores, por não mais existir qualquer impugnação (artigo 56 da Lei 11.101/2005).

Nos termos do art. 58,
caput,
da Lei nº11.101/2005,
"cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei."

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
por
Indústria e Comércio de Madeiras Finas LTDA – EPP
– EM Recuperação Judicial, em face da decisão proferida no pedido de recuperação judicial, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vera/MT (autos nº 1-85.2100.811.0102), que determinou a realização da Assembleia Geral de Credores para a data de 15/06/2021, bem como a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pela devedora, a constituição do Comitê de Credores e a escolha de seus membros e, qualquer outra matéria que possa afetar o interesse dos credores.

Assegura que a objeção apresentada pelo agravado é intempestiva, ajuizada um ano após publicada a relação de credores e da sua habilitação nos autos, além de que a instituição financeira celebrou acordo com os avalistas da Agravada, por meio do qual deu quitação ao débito da recorrente.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão com a extinção do processo de recuperação judicial e remessa de eventuais credores às vias judiciais comuns, porque já transcorreram dez anos desde o deferimento da recuperação e nenhum credor pediu a sua falência por suposto descumprimento de qualquer obrigação, tampouco fora apresentada objeção ao plano.

Requer o provimento do recurso para que seja extinta Recuperação Judicial, ou, de forma alternativa, seja homologado o plano de recuperação judicial apresentado pela recorrente, porquanto não há objeção válida apresentada pelo agravado, além de que ausente objeto, na medida em que o crédito foi satisfeito por meio de acordo celebrado entre os avalistas da recorrente e a instituição financeira.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta, juntou apenas manifestação em que afirmou que a recuperanda, ora agravante, não tem mais responsabilidades junto a instituição financeira e, por tal razão, postulou a exclusão do crédito anteriormente arrolado em favor do Banco Bradesco no quadro geral de credores, bem como, em razão da perda do objeto, a desistência da objeção apresenta nos autos originários (ID 83466599).

Em vista da referida manifestação, a agravante foi intimada para manifestar se ainda tinha interesse no julgamento do agravo. No Id 84965992, a recorrente defendeu interesse no julgamento presente recurso, porque o juízo
a quo
manteve a decisão agravada.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id 86250492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Indústria e Comércio de Madeiras Finas LTDA – EPP.,
para determinar a
extinção do processo de recuperação judicial e remessa de eventuais credores às vias judiciais comuns, porque já transcorreram dez anos desde o deferimento da recuperação e nenhum credor pediu a sua falência por suposto descumprimento de qualquer obrigação, tampouco fora apresentada objeção ao plano.

Da análise do processado, observa-se que a
agravante ajuizou o pedido de recuperação judicial no dia 30 de setembro de 2010, com deferimento do processamento em 08-11-2020.

Nomeado administrador judicial em 28/03/2011, que apresentou relação de credores às fls. 590/593. Na sequência, foi determinada a publicação de edital nos termos do §2º do art. 7º da lei 11.101/2005.

O ora agravado Banco Bradesco apresentou objeção ao plano de recuperação judicial (fl. 760/765), devidamente impugnado pela ora recorrente.

Assim, o administrador se manifestou acerca da objeção do credor Bradesco, requereu a exclusão de valores da lista de credores e a intimação da recuperanda para apresentar nova relação de credores.

A recuperanda agravante informou que todos os créditos existentes à época do pedido de recuperação judicial foram quitados, exceto quanto ao Banco do Brasil. Requereu assim, a intimação de todos os credores para manifestarem-se. Posteriormente o Banco do Brasil informou liquidação das operações habilitadas (ref. 79). Na sequência, o administrador postulou intimação da recuperanda para esclarecer e sanar dúvidas.

Sobreveio a decisão ora impugnada que, em síntese, determinou a convocação de assembleia geral de credores, em decorrência a objeção ao plano de recuperação judicial apresentada pelo Banco Bradesco S.A, ora agravado.

Pois bem. Feitos os esclarecimentos fáticos acerca do processamento da recuperação judicial da agravante,
passa-se à análise do recurso.

Em que pese o entendimento da decisão agravada, observa-se que não há fundamento jurídico para a convocação de Assembleia Geral de Credores, porquanto só fora convocada a AGC, por conta da objeção apresentada pelo banco agravado, como se colhe do decisum (id
84965993).

Ocorre que, como dito, o próprio agravado, Banco Bradesco S.A juntou manifestação do processo em que dá conta da ausência de responsabilidade da recuperanda com a instituição financeira, porquanto o crédito foi quitado como se visualiza do id (id 83466599):

Do exposto, a se considerar que a convocação da Assembleia Geral de credores só foi designada por força de objeção que não mais existe, como expressamente reconhece o banco agravado, razão não há para manter a convocação supra, especialmente a se considerar que o procedimento demanda tempo e custos para sua realização.

Ressalta-se que a lei de recuperação judicial e falências é expressa no sentido de que, só haverá convocação de assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano recuperatório
se houver objeção de qualquer credor (art. 56),
de modo que, diante da afirmativa de desistência do único credor que havia apresentado objeção, revela-se dispensável a convocação assemblear.

Em caso análogo, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL- OBJEÇÃO MANIFESTADA POR DOIS CREDORES- PERDA DE OBJETO- CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES- PRESCINDIBILIDADE- HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CABIMENTO- INTELIGENCIA DO ART. 58, CAPUT, DA LEI Nº11.101/2005 - IRREGULARIDADES - NÃO DEMONSTRAÇÃO- RECURSO DESPROVIDO.

1-Não obstante o decisum objurgado tenha considerado prescindível a convocação da Assembleia Geral de Credores, em razão da perda de objeto das duas únicas objeções apresentadas ao Plano de Recuperação, sendo possível vislumbrar que o agravante, na condição de credor quirografário, deixou de apresentar objeção ao Plano, no momento oportuno, este fato, por si só, não importa na inadmissibilidade do recurso, notadamente porque a insurgência recursal se mostra mais ampla.

2-
Segundo estabelece o art. 58, caput, da Lei nº11.101/2005, "cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei."

3-
Demonstradas que as objeções apresentadas ao Plano de Recuperação Judicial perderam o objeto,
e que o agravante não apresentou objeção, no momento oportuno,
tornando prescindível a convocação da Assembleia Geral de Credores, por não mais existir qualquer impugnação, inexistindo indícios de irregularidades, é de rigor a manutenção da decisão que homologou o Plano e concedeu Recuperação Judicial às recuperandas, nos termos do Plano homologado
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0707.15.030362-6/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019) (grifei)

Com essas considerações é caso de prover o recurso a fim de afastar a convocação da assembleia geral de credores, porquanto o autor da objeção, Banco Bradesco, afirmou que não há pendências financeiras pela empresa agravante, além de que requereu desistência da objeção na origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a realização de assembleia geral de credores,
a fim de que providências inerentes ao regular prosseguimento da recuperação judicial da agravante
Indústria e Comércio de Madeiras Finas LTDA – EPP.,
tais como a homologação do plano apresentado e concessão da recuperação judicial, como dispõem os artigos 58 e 61 da Lei 11.101/2005, sejam ultimadas pelo juízo da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021